Tribunal: TJMT
Processo: 0004606-50.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004606-50.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLADEMIR JACO DA ROCHA - CPF: 468.876.361-15 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PROVEU O AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA

CONTRADIÇÃO NO VOTO CONDUTOR DO JULGAMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONSTATADA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
DE DOCUMENTO QUE SERVIU DE RESPALDO À CONCLUSÃO LANÇADA NO ACÓRDÃO
– RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Constatada a existência de erro material no documento que serviu de respaldo à conclusão lançada no acórdão, que tornou a decisão, neste particular, contraditória, a retificação é medida que se impõe.

Se, à luz das disposições do art. 109, inciso V, c/c art. 112, inciso I, ambos do Código Penal, verificar-se que a pretensão executória em relação ao embargante restou atingida pela prescrição, de rigor o provimento do agravo em execução penal para declarar extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Glademir Jacó da Rocha
apontando ser contraditório o

acórdão em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao agravo em execução penal por ele manejado em face da decisão de indeferimento do pedido de declaração da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição.

O embargante aduz que as datas registradas na Guia de Execução da Pena acerca dos marcos interruptivos da prescrição estão equivocadas e que, por isso, constou no voto condutor do acórdão que o trânsito em julgado para a acusação se deu em 24.02.2016, data em que se operou o trânsito em julgado para a defesa. Esclarece que a sentença foi proferida em 09.12.2013 e que, após ter vista, o
Parquet
devolveu o feito em 10.02.2014, não interpondo recurso, sendo essa, portanto, a data do trânsito em julgado para a acusação.

Realça que o acórdão de julgamento do recurso manejado pela Defesa, emanado do Superior Tribunal de Justiça, por ser confirmatório da condenação, não interrompe o lapso prescricional, de sorte que, considerado o lapso verificado entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação e a audiência admonitória, verifica-se o transcurso do prazo prescricional incidente na hipótese.

Requer sejam acolhidos os embargos, a fim de sanar o vício suscitado, declarando-se extinta a sua punibilidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça requer o desprovimento do recurso.

À pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

V O T O R E L A T O R

Verificando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

O acórdão combatido merece reforma.

Contraditória é a decisão que encerra aspectos conflitantes, ou seja, quando as proposições insertas na decisão não se harmonizam. Assim, não há contradição quando a decisão está em desacordo com entendimento doutrinário, outras decisões ou com a prova dos autos, porquanto a contradição que autoriza a impetração dos embargos de declaração é aquela verificada a partir do confronto das afirmações constantes da própria decisão judicial.

No caso, extrai-se do voto condutor do acórdão que, à luz do art. 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível é a data do trânsito em julgado para a acusação, o que teria se dado no dia
24.02.2016
, consoante a Guia de Execução Penal anexada aos autos.

Sucede que, examinando detidamente as alegações suscitadas nestes embargos, verifica-se que foram registradas na aludida Guia datas idênticas do trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, tudo em referência à certidão emanada do Superior Tribunal de Justiça, a dar conta do trânsito em julgado da decisão monocrática proferida no bojo do Agravo em Recurso Especial n. 823.789/MT, manejado pelo embargante, isto é, do trânsito em julgado para a defesa.

Vê-se que, de fato, após regular trâmite da ação penal, o juízo
a quo
condenou o embargante a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. O Ministério Público teve vista dos autos em 07.02.2014, devolvendo-os em 10.02.2014 sem manejar recurso de apelação, cujo prazo para interposição findou-se em
14.02.2014
, sobrevindo, então, o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

A Defesa, contudo, interpôs recurso de apelação; depois, manejou Recurso Especial contra o acórdão que negou provimento ao apelo; e, por fim, Agravo em Recurso Especial contra a decisão que negou seguimento à insurgência recursal dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão de negativa de seguimento transitou em julgado em
24.02.2016
.

Constatada a existência de erro material no documento que serviu de respaldo à conclusão lançada no acórdão, que tornou a decisão, neste particular, contraditória, a retificação é medida que se impõe.

A prescrição da pretensão executória depende do trânsito em julgado para ambas as partes, todavia, a partir do momento em que isso ocorre, o termo inicial retroage ao trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação se deu em
14.02.2014
e que a audiência admonitória foi realizada em
15.10.2018
, verifica-se o transcurso de lapso superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP).

Releve-se, por oportuno, que, segundo julgado recentemente emanado do STJ,
“a Corte Especial, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1301820/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de que o
acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada
. Outrossim, ‘não se desconhece o posicionamento adotado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal (AgR no RE 1.182.718/RS, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2019, DJe 26/3/2019). Contudo, a matéria não se encontra pacificada
no âmbito da Suprema Corte
, porquanto, em recentes julgados,
a Segunda Turma tem proclamando entendimento de que o ‘acórdão confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição’
” (RE 1.182.948 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019)”
(AgRg no REsp 1392270/SP. Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 28.11.2019).

Verifica-se, portanto, que, à luz das disposições do art. 109, inciso V, c/c art. 112, inciso I, ambos do CP, a pretensão executória em relação ao embargante restou atingida pela prescrição, que, conforme o art. 107, inciso IV, do CP, é causa de extinção da punibilidade, a impor o provimento do agravo em execução penal.

Ante o exposto,

acolho
o presente recurso de
embargos de declaração e, saneando o vício suscitado,
dou provimento ao agravo em execução penal
para
declarar extinta a punibilidade de
Glademir Jacó da Rocha
quanto ao crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, ante a ocorrência da prescrição, nos moldes dos arts. 109, V, 112. I, e 107, IV, todos do CP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019